Tribunal: STF
Processo: HC 207531
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valmir Oliveira Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem o HC nº 627.361/SP.



    Conforme consta na inicial, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolheu agravo em execução do Ministério Público para determinar a submissão do paciente a exame criminológico para fins de progressão de regime.



    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da determinação de realização de exame criminológico, considerado o fato de que



    “a determinação da realização de exame criminológico não pode se basear na simples gravidade dos delitos cometido, pois, conforme argumentado, tal gravidade já foi considerada no momento de fixação da pena, não cabendo ao magistrado responsável pela execução analisá-la novamente.”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a decisão que cassou a concessão do regime aberto para o paciente, independente da realização de novo exame criminológico.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão monocrática impugnada:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO QUE CASSOU A DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO, DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PRÁTICA DE CRIMES GRAVES, INCLUSIVE ROUBO MAJORADO. REINCIDÊNCIA. HISTÓRICO DE EXECUÇÃO CONTURBADO, COM NOTÍCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE NO CURSO DA EXECUÇÃO, EVASÃO E FALTAS DISCIPLINARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. Ordem denegada (art. 34, XVIII, b, do RISTJ).”



    Como visto, a presente impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 627.361/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 



    De qualquer forma, verifico que o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, no que concerne à necessidade de realização do exame criminológico, assim consignou:



          “[n]o caso dos autos, ao decidir pela cassação da decisão, o Tribunal a quo lançou fundamentação idônea, calcada na gravidade concreta dos ilícitos perpetrados pelo paciente, a reincidência verificada e o histórico de execução conturbado, com notícia de prisão em flagrante durante o cumprimento da pena, evasão e diversas faltas disciplinares”.



    A decisão não revela ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, na medida em que foi devidamente fundamentado a realização do exame criminológico.



    A jurisprudência desta Suprema Corte “admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de pena.” (HC nº 104.011/SP, Primeira Turma, Redatora do acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/3/12)



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente